Tribunal: CARF
Processo: 10580.722112/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722112/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.783 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
EDUARDO BRUNO VENEGAS AGUILERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita se à tributação o acréscimo patrimonial apurado pela autoridade
lançadora não justificado por rendimentos declarados ou comprovados pelo
contribuinte, presunção esta que somente pode ser elidida mediante a
apresentação de prova hábil.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722112/2008-51
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722112/2008-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 653/675) interposto contra decisão da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) de fls.
645/650, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado no auto de infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 26/11/2008 (fls.
2/8), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 9/11) e demonstrativos (fls. 12/13),
decorrente de procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias em relação
à declaração de ajuste anual do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, entregue em
13/04/2006 (fls. 28/30).
Do Lançamento
Pela sua clareza e concisão adotamos para compor o presente relatório o resumo
constante no acórdão recorrido (fl. 646):
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (BA) emitiu em nome do
contribuinte acima identificado Auto de Infração (fls. 3/8) referente ao imposto de renda
pessoa física, exercício 2006; ano-calendário 2005. Detectadas duas infrações –
acréscimo patrimonial a descoberto, de R$ 6.512,62, em abril de 2005, e omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, de R$
871.187,70, de maio a dezembro de 2005 –, apurou-se imposto de renda suplementar de
R$ 241.367,58.
Consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 9/11) que o contribuinte foi selecionado
para procedimento de fiscalização nas operações “dispêndios/repasses” e
“movimentação financeira incompatível com rendimentos declarados – PF”, e,
intimado, alegou a utilização de cartão de crédito (dispêndios significativos) e conta
corrente pessoal (elevados depósitos) do Banco Unibanco para pagamentos diversos
decorrentes de obras e serviços de campo da empresa Tecnosteel Engenharia e Serviços
Ltda, da qual é sócio.
Após a análise da documentação apresentada, a fiscalização solicitou a documentação
comprobatória da origem dos depósitos bancários (fls. 20/21) e dos gastos com cartões
de créditos, a exemplo de efetiva transferência de numerário entre contas correntes de
titularidade da empresa e de sua conta corrente pessoal, através de documentação
contábil, fiscal e bancária.
A análise da declaração de ajuste anual e de toda a documentação disponibilizada pelo
contribuinte, inclusive alguns comprovantes de pagamentos de contas (notas fiscais) da
empresa efetuados com o cartão de crédito pessoal do contribuinte, coincidentes em
data e valores, deu origem aos Demonstrativos dos Depósitos Bancários (fl. 12) e da
Variação Patrimonial (fl. 13) evidenciando as infrações descritas no Auto de Infração.
(...)
Da Impugnação
Cientificado do lançamento (AR de fl. 288), o contribuinte apresentou
impugnação em 29/12/2008 (fls. 289/313), acompanhada de documentos (fls. 314/643) alegando
em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fls. 646/647):
(...)
Notificado do lançamento fiscal e representado por procurador (fls. 331/322), o
contribuinte apresenta impugnação (fls. 289/313) e alega que a fiscalização,
equivocadamente, concluiu pela omissão de rendimentos mensais decorrentes de
depósitos bancários de origem não comprovada e pela realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte, uma vez que todos os
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722112/2008-51

documentos apresentados à fiscalização demonstram a origem dos depósitos e a
ausência de acréscimo patrimonial a descoberto.
Alega a improcedência da autuação porque o que há é mera restituição/indenização
posterior de valores pecuniários – capital/patrimônio pessoal – para solver necessidades
da empresa da qual é sócio, inexistindo, portanto, acréscimo patrimonial ou recebimento
de renda, provento ou ganho de capital. Enfim, não há incidência do imposto de renda
sobre os valores recebidos, simples indenizações/reposição do patrimônio pessoal.
Há ainda valores, objeto de transferência entre contas dos cônjuges, contribuinte e
esposa, a afastar seja a omissão de rendimentos, seja o acréscimo patrimonial.
Alega que inexiste qualquer rendimento no extrato da conta corrente do contribuinte que
dê suporte à infração acréscimo patrimonial a descoberto, de R$ 6.512,62, em abril de
2005, e esta ausência de rendimento neste valor inviabiliza a defesa do contribuinte,
violando princípios constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o devido
processo legal.
Quanto aos valores apontados como omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem origem comprovada, alega que são, mês a mês, exatamente os
depósitos da empresa para efetivar as restituições (indenizações materiais) dos valores
disponibilizados pelo contribuinte à mesma.
Alega ainda bitributação, vedada por lei, porque os mesmos valores são utilizados para
o cálculo do imposto no processo administrativo no 10580.722111/200814 contra o
cônjuge do contribuinte. Bitributação porque são os mesmos períodos e os valores
integram total ou parcialmente a base de cálculo em ambos autos de infração.
Requer a nulidade do lançamento e a juntada de novos documentos que se fizerem
necessários para provar o alegado.
Anexados à impugnação, resposta à intimação (fls. 314/315); comprovante de
rendimento anual (fls. 323); extratos bancários de sua conta pessoal e da conta da
empresa (fls. 324/453 e 456/518); notas fiscais, recibos e boletos bancários (fls.
519/638) e relações mensais de pagamentos de contas com cartão de crédito (639/643)
em nome da empresa.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 19 de dezembro de 2011, a 3a Turma
da DRJ em Salvador (BA) julgou a impugnação procedente em parte, considerando comprovada
a origem de dois depósitos (R$ 100.000,00 de 11/11/2005 e R$ 94.464,00 de 22/9/2005), o que
promoveu a exoneração do imposto de R$ 53.477,60 e a manutenção do imposto de R$
187.889,98, com os acréscimos legais cabíveis (fls. 645/650), conforme ementa do acórdão no
15-29.270 - 3a Turma da DRJ/SDR, a seguir reproduzida (fl. 645):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Caracteriza omissão de rendimentos a constatação de variação patrimonial em relação à
qual o contribuinte não apresenta recursos declarados ou comprovados que lhe dê
suporte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito,
poupança ou de investimento mantida em instituição financeira cuja origem dos
recursos utilizados nessas operações não é comprovada mediante documentação hábil e
idônea pelo responsável.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722112/2008-51

Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 03/02/2012 (AR de fl. 679), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 02/03/2012 (fls. 653/675), no qual repisa os mesmos
argumentos da impugnação, ressaltando, inicialmente, que, diferente do que foi consignado no
acórdão recorrido, o Recorrente colacionou na impugnação todos os documentos necessários
para dar suporte à defesa apresentada, tanto em relação aos valores, quanto no que toca à origem.
Afirma ser sócio da empresa Tecnosteel Eng. e Serviços Ltda e no ano de 2005
teve que utilizar sua conta corrente pessoal do Banco Unibanco, assim como seu cartão de
crédito do mesmo banco, para pagamentos diversos decorrentes de obras e serviços de campo.
Aduz não ter havido renda, provento, ganho de capital e acréscimo patrimonial
nas movimentações financeiras, vez que não passaram de restituição dos valores pessoais
disponibilizados pelo contribuinte à referida empresa.
Reitera o entendimento de ter havido bitributação, o que é vedado pela legislação,
uma vez que existem valores que constituem objeto de processos administrativos diferentes, qual
seja, promovido em desfavor da esposa do Recorrente (10580.722111/2008-14).
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto tem como matriz legal o
artigo 3o, § 1o da Lei no 7.713 de 19981 e está regulamentada no artigos 55, XIII, 806 e 807 do
Decreto no 3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999)2, vigente à época dos
fatos.

1 Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)

2 Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430,
de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse
acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar necessários acerca da
origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em
aumento ou diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722112/2008-51

A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto tem como matriz legal o
artigo 3o, § 1o da Lei no 7.713 de 19983 e está regulamentada no artigos 55, XIII, 806 e 807 do
Decreto no 3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999)4, vigente à época dos
fatos.
Por definição legal, o acréscimo patrimonial é apurado mensalmente e tem por
base a presunção de ter havido omissão de rendimentos, caracterizada por dispêndios em volume
superior à disponibilidade econômica, constituindo-se em fato gerador do imposto de renda, nos
termos do disposto no artigo 43 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional)5.
A presunção de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial
a descoberto pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados para fazer frente aos dispêndios,
o que não aconteceu no presente caso.

Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a autoridade lançadora
comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis,
sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.

3 Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)

4 Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430,
de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse
acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar necessários acerca da
origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em
aumento ou diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a autoridade lançadora
comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis,
sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.

5 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722112/2008-51

Em seu recurso, o contribuinte alega não ter havido qualquer acréscimo
patrimonial, mas sim de mera restituição/reembolso/indenização do valor pecuniário utilizado
pelo Recorrente em benefício da empresa em que é sócio.
Afirma não haver qualquer irregularidade, seja porque não houve o acréscimo
patrimonial apontado, seja porque os valores constantes no “extrato de conta corrente” foram
devidamente informados ao órgão competente.
Aduz que, diferente do consignado no acórdão recorrido, foram colacionados na
impugnação todos os documentos necessários para dar suporte à defesa apresentada, tanto em
relação à valores, quanto no que toca à origem.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento sob o fundamento de
ausência de elementos de prova para afastar o lançamento, conforme se depreende do excerto
abaixo reproduzido (fls. 647/648):
(...)
A respeito do pedido de complementação da presente defesa, mediante a juntada de
novos documentos e de outros elementos de prova, observa-se que o momento oportuno
para sua apresentação é por ocasião da impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
A primeira infração apontada – acréscimo patrimonial a descoberto –, nada mais é do
que uma forma indireta de se detectar omissão de rendimentos, pois a ela se chega a
partir dos recursos despendidos pelo contribuinte sem respaldo em rendimentos
tributáveis, isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, à disposição
do contribuinte no período de apuração, dos quais são subtraídos, mês a mês, os
dispêndios e aplicações de recursos, o que restou comprovado no Demonstrativo da
Variação Patrimonial – Fluxo de caixa mensal de 2005 (fl. 13), onde está evidenciado
que, em abril de 2005, as aplicações de recursos superaram as origens, no valor de R$
6.512,62 (saldo negativo).
Enfim, o valor apurado, de R$ 6.512,62, não consta em qualquer extrato bancário, pois
obtido, indiretamente, subtraindo, da origem de recursos, de R$48.000,00 (pró-labore),
admitida, de maneira favorável para o contribuinte, ter ocorrido em janeiro de 2005, os
pagamentos (aplicações), mês a mês, do cartão de crédito Unibanco.
Como nenhum elemento de prova, nem argumento foi apresentado na impugnação para
afastar a variação patrimonial a descoberto (saldo negativo), mantida a infração
apontada: omissão de rendimentos decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto.
(...)
Novamente, no recurso apresentado o contribuinte apenas reproduz a alegação da
impugnação de não ter havido qualquer acréscimo patrimonial, sem contudo, apresentar
elementos capazes de elidir o lançamento realizado.
Ante o exposto, não merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722112/2008-51

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no
8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais
exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722112/2008-51

§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)6.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
Em sede de impugnação e novamente com o recurso voluntário o contribuinte
alega que os valores que transitaram nas contas correntes de sua titularidade seriam “somente
recomposição/indenização do patrimônio do contribuinte pela empresa em que é sócio”; a
existência de valores que foram objeto de transferência entre os cônjuges; em razão do órgão
julgador ter afastado a omissão de rendimentos em relação aos depósitos de R$ 94.464,00 em

6 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722112/2008-51

30/9/2005 e de R$ 100.000,00 em 11/11/2005, o mesmo deverá ocorrer com todas as situações e
reitera o entendimento de que haveria bitributação, vedada pela legislação, reiterando os mesmos
argumentos da impugnação.
A decisão recorrida manteve o lançamento sob os seguintes fundamentos (fls.
649/650):
(...)
Alega que os depósitos em suas contas bancárias foram realizados por empresa da qual
é sócio, ou provenientes de transferência de conta corrente de seu cônjuge, mas apenas
anexa á impugnação os mesmos documentos já apresentados à fiscalização, a exemplo
de extratos bancários, recibos, notas fiscais e boletos.
Cabe registrar que todos os comprovantes de pagamentos de contas da empresa
Tecnosteel Engenharia efetuados com o cartão de crédito próprio com datas e valores
coincidentes foram considerados na apuração dos depósitos de origem não comprovada
(fl. 12).
Ressalta-se que, cabe ao titular da conta bancária, o impugnante, trazer documentos
contábeis, fiscais e bancários individualizados de que todos os recursos
depositados/creditados nas suas contas por data e valor questionados, tiveram a origem
alegada. Como tais provas não foram apresentadas, mantém-se a presunção de omissão
de receita fundamentada no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto à alegação de que não há qualquer depósito ou operação financeira, de R$
24.457,70, valor indicado como depósitos de origem não comprovada em maio de 2005,
esclarece-se que este valor foi obtido na planilha Demonstrativo dos Depósitos
Bancários (fl. 12), subtraindo do total de depósitos de janeiro a maio de 2005, no total
de R$ 144.038,00, o pagamento de contas de titularidade da empresa Tecnosteel
Engenharia, no total de R$ 119.580,30, porque consideradas equivalentes a depósitos
comprovados.
Quanto ao depósito com indicação de transferências interconta, em 11/11/2005, de
R$100.000,00 (fl. 21), cabe observar que os comprovantes da transferência eletrônica
(fl. 39) apresentados no procedimento fiscal, identificavam a conta corrente do terceiro,
o próprio impugnante, e portanto, ainda na fase de fiscalização, a origem deste depósito
havia sido comprovada – depósito efetuado pela empresa Tecnosteel. Se fosse o caso, a
fiscalização deveria solicitar informações complementares para assegurar-se da natureza
tributária de tais valores, o que não foi feito. Consequentemente, afastada a omissão de
rendimentos decorrente de depósito, no valor de R$ 100.000,00, em novembro de 2005.
Ainda merece registro o fato de que no processo fiscal no 10580.722111/200814, contra
Suzana Del Carmen Droguett Schulthess, há extrato bancário HSBC que comprova a
transferência através de TED, em 22/09/2005, de R$ 94.464,00, data e valor idênticos
ao do depósito relativo ao lançamento do mês de setembro de 2005, indicado no extrato
Unibanco (fl. 40), apresentado à fiscalização, como “TED – Recebida HSBC Bank
Suzana Del C Drog”. Daí, afastada o omissão de rendimentos decorrente de depósito de
origem não comprovada, no valor de R$ 94.464,00, em setembro de 2005 (fls. 6, 12 e
20).
Finalmente, a alegada bitributação não tem qualquer fundamento, pois nos
procedimentos fiscais instaurados contra o contribuinte e contra o seu cônjuge, foram
detectados depósitos sem origem comprovada relacionados a contas bancárias de
ambos, contas estas próprias e individuais. Trata-se, portanto, de omissões de
rendimentos e contas bancárias distintas.
(...)
Inicialmente, em relação a alegação de que as quantias depositadas em contas
correntes de titularidade do contribuinte, diziam respeito a mera
restituição/reembolso/indenização do valor correspondente a pagamentos efetuados de contas da
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722112/2008-51

empresa Tecnosteel Eng. e Serviços Ltda, importante ressaltar que, segundo relatado pela
fiscalização, o contribuinte apresentou parcialmente os comprovantes de pagamentos das
referidas contas (fl. 10).
Em decorrência, foram desconsiderados da tributação na pessoa física os valores
dos depósitos efetuados pela pessoa jurídica que, comprovadamente através de documentação
apresentada, se referiam ao pagamento de contas de titularidade da empresa, conforme pode-se
observar no “demonstrativo dos depósitos bancários” de fl. 12 e abaixo reproduzido:

Quando da análise da impugnação apresentada pelo contribuinte, a autoridade
julgadora de primeira instância excluiu da tributação dois depósitos, conforme se observa do
excerto abaixo reproduzido (fls. 649/650):
(...)
Quanto ao depósito com indicação de transferências interconta, em 11/11/2005, de
R$100.000,00 (fl. 21), cabe observar que os comprovantes da transferência eletrônica
(fl. 39) apresentados no procedimento fiscal, identificavam a conta corrente do terceiro,
o próprio impugnante, e portanto, ainda na fase de fiscalização, a origem deste depósito
havia sido comprovada – depósito efetuado pela empresa Tecnosteel. Se fosse o caso, a
fiscalização deveria solicitar informações complementares para assegurar-se da natureza
tributária de tais valores, o que não foi feito. Consequentemente, afastada a omissão de
rendimentos decorrente de depósito, no valor de R$ 100.000,00, em novembro de 2005.
Ainda merece registro o fato de que no processo fiscal no 10580.722111/200814, contra
Suzana Del Carmen Droguett Schulthess, há extrato bancário HSBC que comprova a
transferência através de TED, em 22/09/2005, de R$ 94.464,00, data e valor idênticos
ao do depósito relativo ao lançamento do mês de setembro de 2005, indicado no extrato
Unibanco (fl. 40), apresentado à fiscalização, como “TED – Recebida HSBC Bank
Suzana Del C Drog”. Daí, afastada o omissão de rendimentos decorrente de depósito de
origem não comprovada, no valor de R$ 94.464,00, em setembro de 2005 (fls. 6, 12 e
20) .
(...)
Depreende-se da decisão reproduzida, que a exclusão decorreu do fato terem sido
comprovadas as origens dos depósitos: um deles identificava como depositante o próprio
contribuinte e o outro valor foi transferido de conta de titularidade do cônjuge.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722112/2008-51

A despeito da necessidade de comprovação das alegações, observa-se que na
decisão recorrida a autoridade julgadora informa que na impugnação o contribuinte anexou os
mesmos documentos que já haviam sido apresentados à fiscalização. Semelhantemente ao
ocorrido na impugnação, com o recurso voluntário novamente nenhum documento de prova foi
apresentado.
Em outras palavras, as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir
acompanhadas das provas documentais correspondentes, especialmente para combater, como no
caso em apreço, a presunção legal de omissão de rendimentos, não sendo suficiente meras
alegações desacompanhadas de documentos.
Anota-se, por fim, que argumentações com ausência de prova, no caso, a
apresentação de documentos com a devida correlação com os fatos geradores tributários, enseja
o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das
alegações.
Em que pesem as alegações do contribuinte, além dos fundamentos acima
expostos, frise-se mais como remate, que os valores lançados não podem ser considerados como
de origem comprovada uma vez que não foram computados na base de cálculo do imposto de
renda e nem foram submetidos à norma de tributação especifica como pode ser constatado na
cópia da declaração de ajuste anual entregue no ano-calendário de 2005 (fls. 28/30) e consoante
disposição contida no § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, novamente reproduzido abaixo:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Quanto a apontada bitributação, o contribuinte não logrou êxito em demonstrar
que os mesmos valores teriam sido tributados em duplicidade, tratando-se de omissões apuradas
em contas bancárias distintas e individuais, motivo pelo qual não há como acatar tal argumento
de defesa.
De aduzir-se, em conclusão, que cabia ao Recorrente comprovar a origem dos
recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois o crédito em seu
favor é incontestável, não havendo razões para modificar o julgamento de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 692
DF CARF MF
Original